Tribunal: STF
Processo: Rcl 53907
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Foro de Rosana da Comarca de Rosana, nos autos do Processo 1000881-35.2021.8.26.0515, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC, dada a determinação de desocupação se coletiva. 



    Vieram aos autos informações dando conta da retirada dos ocupantes da área, efetivando-se, assim, a reintegração de posse do imóvel objeto do litígio. Nesse sentido, confira-se teor da certidão emitida pelo oficial de justiça responsável:



    “CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO 



    CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 515.2022/002819-7 Primeiramente informo que a ‘Fazenda São Pedro’ apesar de constar no presente mandado como um dos imóveis para ser reintegrado, vale ressaltar que referido imóvel não foi ocupado pela FNL – Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, conforme foi informado pelo Advogado Dr. João Nicolau e pelo morador Sr. José Roberto Custódio. Com relação ao outro imóvel constante no presente mandado ‘Fazenda São Nicolau’, dirigi-me ao local na data do dia 23/08/2022 às 13h19min e na data de ontem 24/08/2022 às 16h57min, onde constatei que os ocupantes do local estavam retirando suas moradias e pertences. Na data de hoje 25/08/2022 às 12h40min, dirigi-me ao local novamente, acompanhado pelo Oficial Cláudio e no local fui recebido pelo caseiro e morador do local Sr. Joaquim Barros Ferreira e pelo representante da parte autora Sr. José Roberto Custodio dos Santos (fls. 360), onde ‘in loco’ percorri a área acompanhado pelas pessoas acima e constatei não haver nenhum ocupante em referido local, constatando ainda a permanência apenas de entulhos, algumas madeira (na maioria pedaços de bambu) e pedaços de lonas e nenhum objeto de valor deixado pelos ocupantes. Ai sendo, reintegrei a parte autora na posse do imóvel constante no mandado, conforme Auto de Reintegração de Posse em anexo”. (eDOC 26 – grifo nosso)



     Dessa forma, entendo que o caso é de extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente